Tribunal: TJBA
Processo: 8000143-80.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000143-80.2024.8.05.0199 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DURVAL ALVES CARVALHO Advogado(s): GILBERTO DOS SANTOS DUQUE APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS SANADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FRAUDE BANCÁRIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMOS INICIAIS. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INTEGRATIVOS PARA ESCLARECIMENTO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS E AFASTAMENTO EXPLICITO DA COMPENSAÇÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS QUANTO AO MÉRITO DA CONDENAÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra Acórdão que reformou sentença para declarar a inexistência de débito e condenar o banco ao pagamento de danos morais e materiais decorrentes de fraude ("golpe da troca de cartões"). O Embargante alega omissão quanto ao pedido de compensação do valor mutuado creditado em conta e erro na fixação do termo inicial dos juros de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a compensação entre o valor da indenização devida ao consumidor e o valor do empréstimo fraudulento creditado em sua conta, mas sacado pelo fraudador; (ii) definir os termos iniciais de incidência de juros de mora e correção monetária sobre a condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual. III. RAZÕES DE DECIDIR A compensação pressupõe a existência de dívidas recíprocas e válidas (art. 368 do CC). Tratando-se de fraude bancária (fortuito interno), o valor creditado na conta do consumidor e imediatamente apropriado por terceiro fraudador não gera obrigação de restituir por parte da vítima, nem configura enriquecimento sem causa desta. A admissão da compensação violaria o princípio da reparação integral e transferiria o risco da atividade ao consumidor. A responsabilidade decorrente de fraude bancária é de natureza extracontratual. Consequentemente, os juros de mora sobre a indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ. A correção monetária sobre o valor dos danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. Matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo para integração do julgado. IV. Dispositivo e tese Acolhidos os Embargos de Declaração sem efeitos modificativos, mas com efeitos integrativos. Tese de julgamento: "1. Na responsabilidade civil objetiva por fraude bancária, é incabível a compensação do valor do mútuo fraudulento com a indenização devida ao consumidor, pois o proveito econômico do ilícito foi auferido por terceiro, inexistindo reciprocidade de créditos válidos. 2. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora sobre o dano moral incidem do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do arbitramento (Súmula 362/STJ)." Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, arts. 368, 876 e 884. Súmulas nº 54, 43 e 362 do STJ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nº 8000143-80.2024.805.0274, em que figuram como partes embargante BANCO BRADESCO S.A. e embargada DURVAL ALVES CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER os Embargos de Declaração apensas em seu efeito integrativo, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07